Tribunal: STF
Processo: Rcl 62923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Usicamp Implementos para Transporte Ltda e outros apresentam petição (Petição 120181/2023) informando que não possuem mais interesse na presente reclamação. (eDOC 22, ID: c80200b5)



    Requerem a homologação da desistência por sentença e a extinção do processo com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 



    Era o que cumpria relatar. 



    Decido.



    A desistência é regulamentada pelos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC, cuja redação ora transcrevo:



    “Art. 485. omissis .



    (...)



    § 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.



    § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença” . (grifo nosso)



    Considerando que já houve decisão final prolatada nos presentes autos (eDOC 18, ID: d13d2df3), não há previsão legal de desistência da ação nesse momento processual.



    Ante o exposto, indefiro o pedido constante da Petição 120181/2023 (eDOC 22, ID: c80200b5) 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente